Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714525-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ADELITA MARQUES, MAURICIO MARCELLINI PEREIRA APELADO: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, MARIA ADELITA MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por MARIA ADELITA MARQUES em desfavor de MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, em face da Sentença (ID 60125246) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de 0714525-50.2019.8.07.0020, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação opostos por MARCELLINI PEREIRA contra MARIA ADELITA MARQUES em face da Sentença de ID 60125246, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de 0714525-50.2019.8.07.0020. A Sentença (ID 64270604) que julgou os Embargos de Declaração foi publicada em 03.06.2020, portanto o prazo para interposição do recurso começou a fluir em 04.06.2020, tendo seu término em 24.06.2020, porém, o recurso de Apelação (ID 66242029) foi protocolado em 25.06.220, estando, assim, fora do prazo legal. Portanto, intime-se a parte Apelante MAURICIO MARCELLINI PEREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do recurso de Apelação, nos termos do Art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 21:02:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador